Tribunal: STF
Processo: HC 217201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Maus antecedentes. Inviabilidade de aplicação do período depurador da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime semiaberto. Adequação e proporcionalidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ana Paula da Silva em favor de Edivaldo Alexandre da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 743.627/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de estelionato, por duas vezes (art. 171, caput, do Código Penal) (evento 6). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ainda que decorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.



    2. O termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.



    3. A existência de circunstância judicial negativa pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta.



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Argumenta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base acima do mínimo legal e na fixação do regime inicial mais gravoso. Sustenta a inviabilidade de valorar como maus antecedentes condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Requer o redimensionamento da pena e a imposição do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ab initio, observo que as questões arguidas no presente writ são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    O Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria estabelecida pelo Juízo primevo, ressaltou que “As penas-base foram fixadas em 1/4 acima dos patamares mínimos, diante dos maus antecedentes do apelante (Processos nº0013103-61.2005; 0013424-95.2005 e0016449-54.2004 fls. 167/172), o que restou adequado. Anoto, neste ponto, que o período depurador mencionado pela defesa diz respeito somente à recidiva, sendo que a Lei penal não estabelece limite temporal para a consideração de delitos pretéritos a título de maus antecedentes. Além disso, não se pode igualara situação de indivíduos já condenados anteriormente, ainda que em processos antigos,com a de alguém que nunca foi processado” (evento 6, fl. 7).



    Na mesma toada, assinalou a Corte Superior, “O acórdão impugnado está em conformidade com entendimento consolidado desta Corte Superior, de que ‘condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu’ (AgRg no HC n. 687.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 26/4/2022). (...). Na hipótese dos autos, da análise da referida FAC do sentenciado, verifico que há o registro de três condenações anteriores em seu desfavor, por fatos praticados nos anos de 2004 e 2005. Entretanto, a decisão que julgou extinta a punibilidade do acusado pelo cumprimento integral das penas é datada de 15/3/2016, ou seja, 5 meses antes do cometimento do delito objeto deste writ. Logo, a considerar a certidão colacionada nestes autos pela impetrante, a condenação poderia, em tese, ser considerada na segunda fase da dosimetria, como reincidência, à luz do disposto no inc. I do art. 63 do CP”.



      O ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Destaco o julgamento por esta Suprema Corte em que “apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ nos termos do voto do Relator” (RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.11.2020). 



    Naquela assentada, ao acompanhar o voto do eminente Relator, enfatizei que a unificação do tratamento relativo ao período depurador, de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, tanto à reincidência como aos maus antecedentes, implicaria a equalização dos regimes jurídicos de dois institutos de Direito Penal que, por opção do próprio legislador, receberam regramento distinto. Aliás, no âmbito da Primeira Turma, sempre observei a orientação jurisprudencial no sentido de que ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’ (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.9.2016 e HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 4.8.2014).



    Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça ao ratificar a fixação do regime inicial intermediário, reputou “a manutenção do semiaberto também encontra respaldo na jurisprudência uníssona deste Tribunal Superior, de que ‘[n]a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis’ ( AgRg no HC n. 686.454/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 13/5/2022)”. 



    As circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente pelas instâncias anteriores inviabilizam o pleito de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Nos termos da legislação penal, a determinação do regime de cumprimento de penas privativas de liberdade deve sim levar em conta o quantum de pena fixado na sentença, mas o aludido critério não é o único a influenciar na eleição motivada do regime. É o que dispõe o artigo 33 do Código Penal.



    A regra prevista no § 3º do artigo 33 do Código Penal impõe que o magistrado leve em consideração não apenas a quantidade de pena fixada, mas também as circunstâncias judiciais que permearam a prática delitiva, devendo o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena ser resultado da ponderação de ambos os critérios. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora